Tribunal: TJDFT
Processo: 0704376-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704376-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVA SOARES SILVA AGRAVADO: ROBSON PACHECO, MARCONI ALVES PEIXOTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por DIVA SOARES SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0709568-11.2020.8.07.0007 por ela ajuizada em face de ROBSON PACHECO e MARCONI ALVES PEIXOTO (agravados), indeferiu o seu pedido de penhora da remuneração do segundo executado ROBSON PACHECO. Eis o teor do decisum questionado (ID. 111407267 dos autos de origem): “A parte exequente requer a penhora da remuneração do segundo executado, no percentual de 15% (quinze por cento) até o limite do valor da dívida. No entanto, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial. Assim, a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. Confira-se: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ART. 557, CAPUT, CPC/1973. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA NÃO ALIMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em atenção à regra estabelecida no caput do artigo 557 do Código de Processo Civil/1973, impõe ao Relator negar seguimento ao recurso quando este for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência deste Tribunal, do STJ ou do STF. 2. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não se incluindo nessa exceção outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.954843, 20160020039737AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: 291/305) Assim, indefiro o pedido formulado pelo credor de penhora de salário do devedor. (...)” Em suas razões recursais (ID. 32628548, p. 01-10), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) objetiva, na origem, o adimplemento de débitos oriundos de um contrato de locação, o qual os agravados foram condenados de forma solidária (p. 03); b) não cumprida a obrigação mesmo após a sua intimação, requereu-se a penhora da remuneração do agravado ROBSON, pois as consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD foram infrutíferas, mas o INFOJUD atestou que ele era servidor do Tribunal Superior do Trabalho (p. 04); c) os vencimentos dele são suficientes para arcar com o débito da obrigação (p. 05); d) o STJ admite a penhora sobre remuneração independentemente da natureza da obrigação e o pedido de penhora de 15% sobre a remuneração não prejudicará a subsistência digna do agravado até a satisfação do crédito pleiteado (p. 06-08). Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para determinar a constrição na forma requerida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir, em definitivo, o pedido de penhora (p. 09-10). Preparo realizado (IDs. 32628550 e 32628552). É o relatório. Decido. De plano, exclua-se o agravado MARCONI ALVES PEIXOTO do polo passivo deste recurso, pois a irresignação é voltada exclusivamente para o recorrido ROBSON PACHECO. Acerca do pedido liminar, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, sendo necessária uma análise mais cuidadosa dos autos de origem e das provas lançadas para justificar a pretensão, que envolve a constrição de valores de cunho alimentar. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença, não tendo o agravante trazido qualquer fato ou prova concreta que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador junto ao feito de origem antes de submeter o recurso ao colegiado. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reavaliação dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora